Tribunal: CARF
Processo: 13839.001406/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/08/2002, 01/11/2002, 01/02/2003, 01/05/2003, 01/08/2003, 01/11/2003, 01/02/2004, 01/05/2004, 01/08/2004
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR ATRASO OU OMISSÃO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.001406/2005-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.023 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
GRÁFICA ALVINÓPOLIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/08/2002, 01/11/2002, 01/02/2003, 01/05/2003,
01/08/2003, 01/11/2003, 01/02/2004, 01/05/2004, 01/08/2004
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR
ATRASO
OU
OMISSÃO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reduzir o valor da penalidade, nos termos da Súmula CARF n° 151.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Tom Pierre Fernandes da Silva,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado) e Maria Eduarda Alencar Camara Simões
(suplente convocado). Ausente justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001406/2005-11
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001406/2005-11

Relatório
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação de
multa por falta ou atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), nos termos do art. 57, I da MP n° 2158-35/2001. A
penalidade foi aplicada porque a empresa deixou de apresentar a referida declaração nos
trimestres indicados no Auto de Infração.
Devidamente cientificada, a autuada apresentou Impugnação em que sustentou:
a) que pleiteou, em 20/11/2001, o Registro Especial para realização de operações com Papel
Imune, obtido através do Ato Declaratório Executivo n° 44, de 12/04/2002; b) que não chegou a
efetuar qualquer operação com papel imune; ou nenhum desembaraço aduaneiro em operação
direta de importação; c) que é optante do Simples Nacional e que a receita de vendas de livros,
jornais e periódicos é tributada, não tendo gozado de qualquer benefício fiscal; d) que, de acordo
com o faturamento da empresa, o valor da multa seria impossível de ser quitado; (e) que
requereu o cancelamento retroativo do registro especial (fls. 40).
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/08/2002, 01/11/2002, 01/02/2003, 01/05/2003,
01/08/2003, 01/11/2003, 01/02/2004, 01/05/2004, 01/08/2004
DIF-PAPEL
IMUNE.
INSCRIÇÃO
NO
REGISTRO
ESPECIAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
A pessoa jurídica possuidora de estabelecimento inscrito no Registro
Especial
está
obrigada
a
apresentar
a
DIF
-
Papel
Imune,
independentemente de ter havido ou não operação com papel imune no
período.
DIF-PAPEL
IMUNE.
FALTA
OU
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF -Papel Imune após os
prazos estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o contribuinte
à imposição da multa prevista no artigo 57 da MP 2.158-35.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/08/2002, 01/11/2002, 01/02/2003, 01/05/2003,
01/08/2003, 01/11/2003, 01/02/2004, 01/05/2004, 01/08/2004
REGISTRO ESPECIAL. PAPEL IMUNE. CANCELAMENTO DE OFÍCIO.
PROCEDIMENTO.
A falta de entrega das DIFs-Papel Imune não enseja o automático
cancelamento de ofício do Registro Especial, que obedece ao rito prescrito
na IN SRF n° 71/2001.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/08/2002, 01/11/2002, 01/02/2003, 01/05/2003,
01/08/2003, 01/11/2003, 01/02/2004, 01/05/2004, 01/08/2004
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001406/2005-11

LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
Constatada infração à legislação tributária impõe-se o lançamento, que
deve observar as normas que regem a matéria.

Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
requer, com fundamento no art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional, a aplicação
retroativa do art. 1°, § 4°, da Medida Provisória n° 451, de 15/ 12/ 2008, que passou a apenar a
conduta praticada com multa única de R$ 5.000,00 por declaração entregue em atraso ou não
entregue, de maneira a reduzir o montante da multa.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória pela omissão na entrega das Declarações Especiais de
Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), com fundamento no art.
57, I da MP n° 2158-35/2001 c/c arts. 212 e 505 do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02) c/c arts. 1° e
10 da Instrução Normativa SRF n° 71/2001.
No mérito, tem-se por incontroverso nos autos o fato de que as DIF-Papel
Imune não foram entregues pela Recorrente no prazo estipulado pela Instrução Normativa SRF
n° 71, de 24 de agosto de 2001, à vista de intimação da fiscalização para apresentação dos
eventuais recibos de entrega ou de justificativa para a omissão. Veja-se o que diz a norma:
Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas
jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão
obrigados à inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do
Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, não podendo promover
o despacho aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a comercialização do
referido papel sem prévia satisfação dessa exigência.
(...)
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas
ao Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é
obrigatória para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia
útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos
trimestres civis imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante
a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001406/2005-11

Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos
estabelecidos no artigo anterior, caracteriza a situação prevista no
inciso II do art. 7o, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no
art. 57 da Medida Provisória No 2.158-34, de 27 de julho de 2001. (grifo
nosso)

A competência da Secretaria da Receita Federal para dispor sobre obrigações
acessórias relativas aos tributos que administra encontra previsão expressa no art. 16 da Lei n°
9.779/99, norma reproduzida pelo regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados:
Lei n° 9.779/99
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
RIPI/02
Art. 212. A SRF poderá dispor sobre as obrigações acessórias relativas
ao imposto, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável (Lei n° 9.779, de 1999,
art.16).

Tem-se ainda que, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 159, de 16 de
maio de 2002, que aprovou o programa gerador da DIF-Papel Imune, que a transmissão da
declaração é obrigatória para fabricantes, distribuidores, importadores, empresas jornalísticas ou
editoras e gráficas que realizarem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos, independente de ter havido ou não operação com papel imune no período. Veja-se:
Art. 2o A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo
estabelecimento matriz, contendo as informações referentes a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica que operarem com papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória,
independente de ter havido ou não operação com papel imune no
período. (grifo nosso)

Apesar de caracterizada a infração e da correção da penalidade aplicada à luz
da legislação vigente à época dos fatos, há de se considerar que, com o advento da MP n°
451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, a multa pelo atraso na entrega da DIF-Papel Imune
passou a ser aplicada por cada omissão e não por cada mês-calendário de atraso na transmissão
da declaração. Veja-se:
Lei no 11.945/2009 (vigência destes dispositivos a partir de 16/12/2008)
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita
Federal do Brasil a pessoa jurídica que:
(...)
§3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil
competência para:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.023 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001406/2005-11

(...)
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta
destinação do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a
instituição de obrigação acessória destinada ao controle da sua
comercialização e importação.
(...)
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste
artigo sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 ... para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00
... para as demais, ... se as informações não forem apresentadas no prazo
estabelecido.

Destarte, considerando que o art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional
determina a aplicação retroativa de lei superveniente à prática de infração que seja mais benéfica
ao apenado por cominar penalidade menos severa e considerando ainda a redação constante da
MP n° 451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, entendo que deve ser reduzido o valor da
multa imposta à Recorrente, nos termos da Súmula CARF n° 151, in verbis:
Aplica-se retroativamente o inciso II do §4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da
“DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no
2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121,
9303-005.273, 9303-004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao mesmo para reduzir o valor da penalidade, nos termos da Súmula CARF n°
151.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital